Tribunal: STF
Processo: Rcl 61905
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Antonio Domingos Cabral da Silva e outra contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1006026-03.2021.8.26.0053), que não teria observado a tese firmada no Tema 777-RG (RE 842.846, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Os Requerentes ingressaram, originalmente, com uma ação de regresso, com pedido de reparação por danos morais e materiais, em face do Estado de São Paulo, e, do 16º Tabelião de Notas da Capital Bandeirante, haja vista que, em decorrência de falha deste, na prestação de serviço notarial, foi declarada, ‘a posteriori’, a nulidade da cadeia de transmissão de bem imóvel, incluindo todos os atos de alienação, por aqueles praticados, o que, por sua vez, acarretou-lhes diversos prejuízos financeiros, além de outros transtornos. 



    É que, conforme comprovado nos autos de anulatória, olvidando-se das diligências acautelatórias, necessárias ao exercício de seu múnus, o Tabelião de Notas lavrou uma PROCURAÇÃO PÚBLICA, assinada por uma terceira pessoa que, por sua vez, passando-se pela legítima proprietária do bem, Sra. Maria de Lourdes Silva Almeida, outorgava, com fé pública, poderes especiais, ao seu então cônjuge, para alienação do imóvel. Isto, por sua vez, acarretou a posterior anulação de todos os negócios entabulados, após este fato. 



    [...]



    Esclarecidos estes fatos, importante dizer que, findo o curso da instrução processual, sobreveio a r. Sentença dos autos de origem, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 



    Neste sentido, temos que desde o juízo de primeiro grau, resta-se verdadeira negativa jurisdicional, decorrente da ignorância proposital as decisões repetitivas emanadas da SUPREMA CORTE, vez que notória a culpa, ainda que, concorrente, do tabelião de notas, QUE DEIXOU QUE FOSSE PRODUZIDA PROCURAÇÃO FALSA DENTRO DE SEU TABELIONATO. 



    Irresignado com o conjunto de decisões que ofendem o instituto dos Recursos Repetitivos, fundamentando-a, uma vez mais, na responsabilidade objetiva do Estado, por ato danoso praticado por Notário ou Registrador, conforme o Tema 777 do STF. 



    Ocorre que, não obstante a isso, o recurso foi improvido, conforme consta do teor do v. Acórdão, abaixo ementado, que decidiu afastar a aplicação do Tema 777 do STF, em favor do Tema 940 de Repercussão Geral, que, ao contrário do primeiro, trata da responsabilidade do Estado, porém, em razão de ato danoso praticado por Servidor Público Civil da União.



    [..]



    Destarte, os Requerentes interpuseram, respectivamente, Recurso Especial ao e. STJ, e, ademais, considerando a matéria constitucional envolvida nos autos, Recurso Extraordinário, de modo que, como já dito na parte destinada à demonstração do esgotamento das vias ordinárias, o primeiro restou inadmitido na origem, enquanto, a este, foi negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 



    Nesse cenário desolador, os Requerentes lançaram mão de Agravo Interno, ao Colégio de Presidentes do e. TJ/SP, fundamentando que, não era caso de negativa de seguimento do Recuso Extraordinário, uma vez que, sua pretensão recursal, não era incompatível com Tema de Repercussão Geral, mas, ao contrário, era em defesa de sua aplicação. 



    [...]



    Deste modo, os Requerentes opuseram, ao final, seus últimos Embargos de Declaração, apontando ao Colégio de Presidentes as razões acima mencionadas, sendo que, no entanto, em que pese o dispêndio de todos os esforços e recursos possíveis, a negativa restou mantida. 



    Portanto, considerando que, o v. Acórdão, proferido em sede de Apelação, e, mantido em Embargos de Declaração vai de encontro ao Tema de Repercussão Geral nº. 777 deste STF, os Requerentes vêm, mui, respeitosamente à presença de Vossas Excelência, propor a presente reclamação, com a esperança de que, com o costumeiro acerto, seja feita a análise jurídica da alegada violação do precedente, com a conseguinte procedência da presente.”



    Requer, ao final, seja a Reclamação julgada “TOTALMENTE PROCEDENTE, para os fins de cassar a decisão impugnada, aplicando-se, ainda, o precedente firmado no Leading Case RE 842.846/SC (Tema 777 de Repercussão Geral), ou, subsidiariamente, seja, ao menos, afastada a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, com a conseguinte remessa deste, ao conhecimento de Vossas Excelências, na forma do art. 161, inciso II, do RI/STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 777, RE 842.846, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019, fixou tese no sentido de que: 



    “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 



    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).



    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.



    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.



    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.



    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a ‘pessoas jurídicas’ prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.



    6. A própria constituição determina que ‘lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário’ (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).



    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.



    8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que ‘os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)’, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.



    9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.



    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.



    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’.”



    No referido julgamento, assim me manifestei:



    “A lei de registros deixa bem claro isso: o serviço é público. A Lei nº 8.935 diz que a organização técnica e administrativa dos cartórios - a Lei dos Cartórios – destina-se a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ora, obviamente isso não é um serviço privado! A atividade acaba sendo exercida em caráter privado, mas o serviço é público, porque é concessão de autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. São dotados de fé-pública! Foi uma opção do Estado. Eu até costumo brincar, nos nossos julgamentos - mais de seiscentos, na Primeira Turma – dos mandados de segurança em relação a serviços notariais e de registros que foi uma opção do legislador: nas serventias que davam prejuízo, as judiciais, estatizou-se o exercício; nas serventias que dão lucro privatizou-se o exercício. Foi uma opção, não imune a críticas, mas uma opção. Sem tirar que a gênese dessa função, ou seja, da prestação desse serviço, é estatal. 



    Só o Estado pode garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia de atos jurídicos. Agora, delegou. Se delegou e deu problema, responde por esse problema. Não pode ser culpa de o administrado ter uma segurança prevista pela Constituição da responsabilidade objetiva retirada do administrado porque o Estado fez essa opção de delegação do exercício em caráter privado. Obviamente, mantendo-se o serviço como público, mantendo-se a função como pública de caráter eminentemente público, aplicado regime de direito público, dotado de fé pública e a fiscalização do Poder Judiciário - tanto que pode afastar, inclusive pode retirar do exercício -, não há por que, a meu ver, se afastar do Estado a aplicação integral do art. 37, § 6º, para o poder público, no caso, aqui, o Estado de Santa Catarina. Cabível, obviamente, o direito de regresso no caso de dolo ou culpa.



    [...]



    Nesses termos, Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator negando provimento ao recurso extraordinário, porque entendo que, nos termos do § 6º do art. 37, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da atividade notarial e de registros, cabendo direito de regresso contra o causador do dano em caso de dolo ou culpa.”.



     Para aplicação do Tema 777 da repercussão geral, é necessária a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado, que pressupõe a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.



    Pois bem: de acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil.



    Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos.



    No presente caso, o Juízo de origem declarou que não houve falha do serviço notarial, nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 64/): 



    “Na hipótese, decisão proferida no Pedido de Providências nº 0224007-88.2008.8.26.0100, 2ª Vara de Registros Públicos, ajuizada por Maria de Lourdes Silva Almeida analisou a responsabilidade do 16º Tabelião de Notas da Capital no presente caso, tendo concluído ter sido demonstrado pelo Tabelião que, no aspecto formal, todas as solenidades normativas e legais haviam sido observadas no curso da lavratura da escritura, inexistindo incúria funcional, ainda, fls. 258: 



    Ao cabo da dilação probatória ordenada, forçoso convir que não se positivou que a unidade correicionada tivesse concorrido diretamente para a produção da falsidade engendrada. Portanto, não há nos autos elementos aptos para identificar ocorrência de falha notarial, de tudo se inferindo que o ato fraudulento não contou, à evidência, com a conivência da serventia. Bem por isso, a hipótese não dá margem à adoção de providência censório-disciplinar em relação ao serviço correicionado, não se vislumbrando responsabilidade funcional apta a ensejar procedimento administrativo. 



    Afastada, portanto, a responsabilidade do notário pelos alegados danos.



    [...]



    Houve, portanto, fraude praticada por terceiros, contudo, afastada a falha do serviço, pela decisão proferida pela 2ª Vara de Registros Públicos da Capital, por isso, não incidindo dever de indenização, como já decidiu esta Corte [...].



    Deve ser considerado, entretanto, que nessa matéria, a Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo (artigo 37, § 6º), e não do risco integral, de forma que a responsabilidade do Estado só é reconhecida quando existir nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. No presente caso, a perícia judicial demonstrou que os documentos apresentados pelos falsários (para identificação) perante o tabelionato no ato de lavratura da procuração não continham nenhum tipo de anomalia grosseira possível de ser identificada pelo funcionário do cartório. Fato que exclui o nexo de causalidade. Danos que, nesse caso, não decorreram da conduta da tabeliã, e sim de fato de terceiro.” 



    Conclui-se, portanto, que uma vez ausente a demonstração do dano, não há falar em responsabilidade civil, de modo que para se chegar à entendimento diverso do exarado no acórdão recorrido, no sentido de que houve o dano, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos. Contudo a Reclamação não pode ser utilizada para esse fim (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente